Tribunal: TJDFT
Processo: 0748438-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. REQUERIMENTO FORMULADO DE FORMA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS TERMOS DA RETIFICAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 322 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum, não conheceu do pedido de retificação do formal de partilha. 1.1. Em suas razões, requer o agravante o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com a consequente retificação do formal de partilha no ponto que concerne ao imóvel situado no Lago Norte, “para deixar claro e sem ambiguidade os termos da partilha do referido bem”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida nos autos consiste em analisar a viabilidade jurídica de retificação do formal de partilha em situações de erro de fato da descrição de bens ou inexatidões materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 656 do CPC afirma que “A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais.” 3.1. Nesse cenário, conforme leciona a doutrina, a emenda é possível desde que não gere alteração substancial em seu conteúdo, em respeito ao trânsito em julgado. 3.2. Nada obstante a retificação do formal de partilha seja viável juridicamente, na hipótese concreta o recorrente formulou pedido genérico de “retificação do formal de partilha no ponto que concerne ao imóvel do Lago Norte para deixar clara e sem ambiguidade os termos da partilha do referido bem”, sem indicar, entretanto, os termos da retificação pretendida. 3.3. Segundo previsão do artigo 322, caput, do Código de Processo Civil, o pedido deve ser certo e expresso, a indicar de forma clara e precisa qual a espécie de tutela jurisdicional pretendida. 3.4. Apesar das previsão contida no CPC, no sentido de que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (artigo 322, § 2o), a certeza como exigência do pedido se mantém, pois este baliza a atuação do Juízo (princípio da adstrição ou congruência) e a defesa da parte contrária (princípio da ampla defesa e do contraditório). 3.5. Deste modo, considerando que o postulante deve indicar expressamente o provimento jurisdicional almejado e delimitar precisamente o bem jurídico pretendido, quando não o faz, impõe-se a rejeição daquilo que foi requerido genericamente, porquanto, como visto, referida postulação não convive com as garantias inerentes ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “Considerando que na forma do art. 322 do CPC o postulante deve indicar expressamente o provimento jurisdicional almejado e delimitar precisamente o bem jurídico pretendido, quando não o faz, impõe-se a rejeição daquilo que foi requerido genericamente, porquanto referida postulação não convive com as garantias inerentes ao devido processo legal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 322 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0013518-63.2015.8.07.0001, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 14/08/2024; TJDFT, AGI 0710543-59.2017.8.07.0000, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe: 10/11/2017.